Tribunal: TJPA
Processo: 0802265-67.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802265-67.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ELINALDO DE CASTRO GOMES, FRANCISCO ADHEMAR DA COSTA

AGRAVADO: SANDY SOUSA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. CONTROVÉRSIA FÁTICA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com ação reivindicatória, com pedido de tutela de urgência, na qual os agravantes alegam serem legítimos proprietários de imóvel supostamente alienado por terceiro sem poderes para tanto. Pleitearam a imediata reintegração na posse do bem, sustentando nulidade do negócio jurídico celebrado com a agravada, bem como risco de dano decorrente da permanência desta na posse do imóvel. O juízo de origem indeferiu a apreciação liminar da tutela de urgência, postergando sua análise para após a apresentação da contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a postergação da análise da tutela de urgência para momento posterior ao contraditório configura ilegalidade ou negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência possessória e reivindicatória pretendida pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 300 do CPC exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência.

4.

A faculdade conferida ao magistrado para apreciar a tutela provisória após o contraditório decorre do poder geral de cautela e não configura negativa de prestação jurisdicional.

5.

A controvérsia envolve questões fáticas complexas relativas à validade do negócio jurídico, à origem da posse, à eventual boa-fé da adquirente, ao pagamento parcial do imóvel e à existência de benfeitorias, circunstâncias incompatíveis com solução liminar automática.

6.

A tutela pretendida possui natureza satisfativa e potencialmente irreversível, pois implica a retirada imediata da agravada da posse do imóvel antes da completa formação da relação processual.

7.

A ausência de prova inequívoca acerca da probabilidade do direito inviabiliza a concessão da tutela de urgência, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

8.

O contraditório diferido e a necessidade de dilação probatória mostram-se adequados em demandas possessórias e dominiais complexas, especialmente quando os elementos apresentados são insuficientes para formação segura do convencimento judicial.

9.

Em sede de agravo de instrumento, a atuação do tribunal limita-se ao controle de legalidade e razoabilidade da decisão agravada, sendo vedada a substituição prematura do juízo de origem na apreciação aprofundada das provas.

10.

Não constatada teratologia, arbitrariedade ou omissão na decisão recorrida, deve ser preservado o prudente arbítrio do magistrado de primeiro grau na condução da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A postergação da análise da tutela de urgência para após o contraditório não configura negativa de prestação jurisdicional quando a controvérsia apresenta elevada complexidade fática.

2.

A concessão de tutela de urgência possessória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, cuja ausência inviabiliza a medida liminar.

3.

A existência de controvérsia sobre validade do negócio jurídico, posse, boa-fé da adquirente e realização de benfeitorias recomenda a prévia dilação probatória antes da adoção de medida possessória satisfativa.

4.

Em agravo de instrumento, o tribunal deve restringir-se ao exame da legalidade e razoabilidade da decisão agravada, sem antecipar análise aprofundada do mérito fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, §§ 1º, 2º e 3º; CPC, arts. 560, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 265.528, Rel. Min. Peçanha Martins, 2ª Turma; STJ, AgRg no REsp 635.949, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma; STJ, AgInt no TP 4482/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt nos EAREsp 2.421.499/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024; TJPA, AI nº 0817324-66.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.05.2025; TJPA, AI nº 0817376-96.2023.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO

DE INSTRUMENTO
, interposto por

FRANCISCO ADHEMAR DA COSTA
tendo como agravada

SANDY SOUSA CHAVES .

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ ELINALDO DE
em face da
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/ COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(Processo n.º 0803058-10.2025.8.14.0301), movida contra
SANDY SOUSA CHAVES.

Em breve síntese da inicial ajuizaram a ação de origem alegando serem os legítimos proprietários de um imóvel. Narram que a posse direta do bem foi cedida por mera liberalidade a um terceiro, que, de forma ilegítima, realizou a venda do imóvel à Agravada. Diante do flagrante nulidade do negócio jurídico, os Agravantes pleitearam, em sede de tutela de urgência, a imediata reintegração na posse do imóvel

A decisão agravada (Id 33492073) indeferiu,
sem fundamentação específica
, o pedido de
tutela de urgência liminar
formulado pelos autores, optando por postergar sua análise para momento posterior à apresentação da contestação pela parte ré. O juízo designou audiência de conciliação para o dia 24/03/2026 e determinou o prosseguimento regular do feito.

Inconformada com a decisão os Agravantes
interpuseram o presente Agravo de Instrumento, alegando que são legítimos possuidores e/ou proprietários do imóvel objeto da lide, que a probabilidade
do direito
(fumus boni iuris), evidenciada pela documentação que comprova a propriedade do imóvel em nome dos Agravante.

Sustentando que o
perigo de dano
(periculum in mora), consistente no risco de a Agravada, na posse do bem, causar danos irreparáveis ou até mesmo aliená-lo a terceiros de boa-fé, o que dificultaria ainda mais a retomada do imóvel.

Argumentam, ainda, que para demonstrar a boa-fé e evitar o enriquecimento sem causa, os Agravantes ofereceram o depósito judicial no valor de R$ 57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais), correspondente ao montante que teria sido pago pela Agravada na transação nula.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Após, recebido os autos este

Relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, por entender ausentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
em sede de cognição sumária.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão que posterga a apreciação de tutela de urgência para momento posterior ao contraditório, em face de alegação de nulidade de negócio jurídico imobiliário.

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iures (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Seguindo a guisa do entendimento inserto no parágrafo anterior, imperioso se faz observar que restaria prejudicada a análise do
fumus boni iuris
necessário ao entendimento da verossimilhança das alegações e, da mesma sorte, do
periculum in mora
, sendo certo que os requisitos são analisados em conjunto.

Nesse sentido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “Os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor” (STJ 2ª T., REsp 265.528 , Min. Peçanha Martins)".

Outrossim, “A tutela antecipada pressupõe direito evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido de certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante no STJ” (STJ 1ª T., REsp 635.949-AgRg Min. Luiz Fux).

O ordenamento processual civil, no art. 300,
§ 2º
do CPC, estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia A faculdade conferida ao magistrado para postergar a análise da medida não configura negativa de prestação jurisdicional, mas sim o exercício do poder geral de cautela e a observância ao princípio do contraditório diferido.

Em casos que envolvem
complexidade fática
, como a alegação de
venda a non domino
e vício de consentimento, a prudência recomenda que o juízo disponha de elementos mínimos de convicção que ultrapassem a mera versão unilateral do autor. A doutrina processualista reforça que:

"Nesta forma de contraditório [diferido], em que a decisão é dada apenas com base na versão da parte autora, a simples impugnação dos fatos pelo requerido tem aptidão para gerar reanálise da tutela de urgência discutida. (...) o caminho recomendável como regra não seria, seguramente, o seu indeferimento, mas sim a designação de uma audiência com o propósito de facultar à interessada a sua justificação, a teor do que dispõe o § 2º do art. 300 do CPC."

No caso concreto, a controvérsia não se limita à análise formal de um documento isolado. Ao contrário, envolve discussão sensível sobre alegada inexistência de negócio jurídico, posse atual do imóvel, suposta atuação de terceira pessoa na venda, eventual boa-fé da adquirente, existência de pagamento parcial mediante bens e dinheiro, depósito judicial de valores e alegadas obras realizadas no imóvel. Tais elementos revelam quadro fático complexo, incompatível com a concessão automática de medida satisfativa extrema, especialmente a desocupação imediata do bem.

A tutela pretendida pelos agravantes possui nítido caráter antecipatório e potencialmente irreversível em seus efeitos práticos, pois busca retirar a agravada da posse do imóvel antes da angularização completa da relação processual e antes da análise da contestação. Em hipóteses dessa natureza, o art. 300, §3º, do CPC recomenda especial prudência, ao estabelecer que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão

A jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, em julgados recentes, consolidou o entendimento de que a ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito, especialmente em disputas possessórias e dominiais complexas, impõe a necessidade de instrução probatória prévia:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO NA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Norberto Carvalho do Amaral e outros, visando à reforma de decisão interlocutória proferida na Ação de Manutenção de Posse (Proc. nº 0803063-72.2024.8.14.0008) ajuizada contra José Moreira da Costa e outros, na qual os agravantes, herdeiros do imóvel denominado "Recreio do Rio Guajará da Costa", alegam posse mansa e pacífica há cerca de 70 anos. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela possessória sem a realização da audiência de justificação prévia requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é obrigatória a designação de audiência de justificação prévia quando a prova documental da posse e da turbação é insuficiente; estabelecer se a tutela de manutenção de posse pode ser deferida sem a instrução probatória adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seus artigos 560 e seguintes, estabelece que o autor deve comprovar a posse, a turbação ou esbulho, a data do ato e a continuidade ou perda da posse.

Não comprovados de forma inequívoca os requisitos para concessão da tutela liminar possessória, impõe-se a realização de audiência de justificação para produção de provas orais e melhor elucidação dos fatos.

A negativa da realização da audiência de justificação viola o disposto no art. 562 do CPC, que prevê tal medida como etapa obrigatória na ausência de prova documental robusta.

A prudência e a necessidade de preservação do contraditório e da ampla defesa recomendam a instrução probatória no juízo de origem, com audiência de justificação para aferição da posse e da alegada ameaça ou esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de elementos probatórios suficientes na petição inicial impõe ao juiz a designação de audiência de justificação prévia antes do indeferimento da tutela possessória.

A efetiva análise do direito possessório deve ocorrer somente após a instrução probatória adequada, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000180068702001, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 08.08.2018; TJ-MG, AI nº 10000191252501001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 11.03.2020; TJ-MG, AI nº 10000210370771001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 15.09.2021.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08173246620248140000 27168888, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido, este Tribunal decidiu que a complexidade fática inviabiliza a concessão de liminar
inaudita altera parte
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DUPLICIDADE DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DORMIENTIBUS NON SUCCURRIT JUS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de embargos de terceiro, visando suspender os efeitos de reintegração de posse sobre o lote 231, parte da Fazenda Santo Amaro.

II - Alegação da agravante de que o imóvel foi indevidamente incluído na ação de reintegração de posse, sendo legítima proprietária desde 2015, com escritura pública e matrícula regularizada.

III - A decisão agravada foi mantida em razão da ausência de provas suficientes que demonstrassem posse exclusiva e mansa à época da reintegração, ocorrida em 2018, e do longo período transcorrido sem contestação.

IV - Aplicação do princípio da segurança jurídica e da máxima "dormientibus non succurrit jus" (o direito não socorre aos que dormem), considerando o lapso temporal de mais de seis anos entre a reintegração e o ajuizamento dos embargos.

V - A questão demanda dilação probatória para análise aprofundada sobre a posse e eventuais irregularidades, o que inviabiliza o deferimento da tutela provisória nesta fase processual.

VI – Recurso CONHECIDO e NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08173769620238140000 23263049, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No âmbito deste Tribunal, igualmente prevalece a orientação de que, em agravo de instrumento, a atuação do órgão
ad quem
deve restringir-se ao exame da legalidade e razoabilidade da decisão agravada, sem substituir prematuramente o juízo de origem na valoração de questões fáticas ainda dependentes de contraditório e instrução.

No caso, não se constata teratologia, arbitrariedade ou omissão apta a justificar a reforma da decisão. A postergação da análise da tutela para depois da contestação, diante de controvérsia que envolve propriedade, posse, validade de negócio jurídico, pagamento parcial e eventuais benfeitorias, mostra-se medida prudente e proporcional.

Ressalte-se que o contraditório não representa entrave à tutela jurisdicional, mas garantia de adequada formação do convencimento judicial. A urgência invocada pelos agravantes, embora relevante sob sua perspectiva, não elimina a necessidade de cautela quando a providência pleiteada pode produzir efeitos possessórios imediatos e gravosos à parte contrária.

O STJ consolidou o entendimento de que a ausência de qualquer um dos requisitos (probabilidade do direito ou perigo de dano) é suficiente para o indeferimento da medida, sendo desnecessário analisar o outro requisito caso um deles não esteja presente.Cita-se:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no TP: 4482 ES 2023/0119935-1, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. 1. A tutela provisória será concedida quando houver elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano a que estará sujeita a parte em virtude da demora da prestação jurisdicional. Ausentes tais requisitos, é de rigor o indeferimento do pedido. 2. Para que os embargos de divergência fundados no art. 1.043, III, do Código de Processo Civil sejam admitidos, é necessário que tanto o acórdão embargado quanto o aresto paradigma tenham apreciado a tese jurídica trazida no recurso especial, embora um deles, ao final, não tenha sido conhecido por incidência de algum óbice recursal. 3. Agravo interno não provido e pedido de suspensão indeferido.

(STJ - AgInt nos EAREsp: 2421499 SP 2023/0255066-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/08/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/08/2024)

Ademais, o fato de os agravantes sustentarem domínio sobre o imóvel não basta, por si só, para autorizar a imediata retirada da agravada da posse em sede liminar, principalmente quando a própria narrativa inicial aponta a existência de negócio jurídico celebrado, pagamento parcial mediante bens e valores e permanência da agravada no imóvel. Esses elementos demandam exame mais aprofundado, inclusive quanto à eventual boa-fé, à origem da posse e à extensão dos efeitos do negócio impugnado.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade manifesta na decisão recorrida, deve ser prestigiado o prudente arbítrio do magistrado de primeiro grau, a quem compete conduzir o feito e avaliar, no momento oportuno, a presença dos requisitos da tutela provisória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a decisão agravada.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026